Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711318-49.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ALISSON MOURÃO DA SILVA, FRANCISCO BRAZ DA SILVA, ANA LUCIA BEZERRA MOURÃO, ALINNE CRISTINA MOURÃO FERNANDES, P. L. M. F. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALINNE CRISTINA MOURÃO FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. DANO MORAL. REPARAÇÃO. MORTE. FAMILIAR. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSORES LEGÍTIMOS. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. 1. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. A legitimidade para pleitear a reparação do dano moral pertence ao titular do direito da personalidade violado. 2. O art. 12, parágrafo único, do Código Civil estabelece que apenas os sucessores legítimos – o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau – possuem legitimidade para pleitear reparação por dano moral reflexo em caso de morte. 3. O art. 12, parágrafo único, do Código Civil deve ser interpretado em harmonia com o art. 1.829 do mesmo diploma legal, de modo que a existência de um familiar mais próximo exclui a legitimidade dos mais distantes, da mesma forma que ocorre na sucessão legítima. 4. Apelação do Distrito Federal provida. Ilegitimidade ativa para a causa de Alisson Mourão da Silva e Alinne Cristina Mourão Fernandes reconhecida de ofício. Apelação de Alisson Mourão da Silva, Francisco Braz da Silva, Ana Lucia Bezerra Mourão, Alinne Cristina Mourão Fernandes e P. L. M. F. S. M julgada prejudicada. Os recorrentes apontam violação aos artigos 17 do CPC, 12, caput, parágrafo único, 186, 927 e 1.829, todos do Código Civil, aduzindo que possuem legitimidade para pleitear indenização por danos morais em virtude de serem parentes próximos da de cujus e que com ela residiam na época do óbito. Acrescentam que a presença dos genitores no polo ativo não exclui a legitimidade dos demais familiares para pleitearem indenização por danos morais. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17 do CPC, 12, caput, parágrafo único, 186, 927 e 1.829, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017